Tribunal: TJSP
Processo: 2079083-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 9,25g de cocaína – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito que comporta acolhimento – Necessidade de existência concomitante dos requisitos atinentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que esse último não restou demonstrado –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente preso em flagrante na posse de 9,25g de cocaína – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito que comporta acolhimento – Necessidade de existência concomitante dos requisitos atinentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que esse último não restou demonstrado – Proporcionalidade da medida cautelar em atenção à probabilidade de que o paciente, primário, venha a ser beneficiado com medidas liberatórias por ocasião do julgamento da ação principal – Precedentes – Recomendação do c. CNJ, para que os tribunais estaduais sigam os precedentes estabelecidos nos tribunais superiores – Liberdade provisória condicionada que se impõe no caso concreto (art. 319, CPP), a ser oportunamente definida pelo Juízo de Primeiro Grau – Ordem concedida.